Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1005515021.2020.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Requerente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
Requerido : ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER
Número do Protocolo : 1005515-21.2020.8.11.0000
Leitura dos autos mostra que a decisão vinculada ao Id. no 36715952 - pág. 1, proferida em 10/03/2020, ordenou remessa dos autos ao Gabinete da e. Desa. Clarice Claudino da Silva, por entender que “a presente ação Rescisória gravita a mesma controvérsia – inclusive ajuizada em relação à mesma sentença – sobre a qual versa a ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.0000, distribuída à (sua ilustre) relatoria (...), consoante afirmado na petição inicial”.
Sobreveio, então, decisão proferida em 19/03/2020, onde aquela insigne Desembargadora ordenou “retorno dos autos ao gabinete do nobre colega e relator originário desta Ação”, por entender que “o artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que deverão ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”, mas “o julgamento simultâneo já não é mais possível, posto que aquela Ação foi julgada pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado em 05/12/2019 e, conforme consulta ao PJE, a Autora daquela demanda opôs Recurso de Embargos de Declaração, julgados em 05/03/2020”, daí porque “não há risco de decisões conflitantes” e, portanto, “não há falar em remessa destes autos (àquela) Desembargadora, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural” (cf. decisão vinculada ao Id. no 37333493 - pág. 1/2).
Ou seja, não se discute o preenchimento dos requisitos do art. 55, “caput”, do CPC (“Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”), mas a necessidade/viabilidade de reunião dos processos, até porque, encampando expressamente o teor da Súmula no 235 do eg. STJ, o legislador introdução ressalva na parte final do §1o daquele artigo de lei, dizendo que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado” (grifei).
Tem-se, pois, que, até em razão da topografia do art. 55 do mencionado Código, a conexão é instituto jurídico ensejador da “Modificação da Competência” (Livro II, Título III, Capítulo I, Seção II, do CPC), e a reunião de processos é consequência inexorável da constatação de sua existência.
Assim, não se pode dizer, “data maxima venia” e s.m.j., que a impossibilidade de reunião de processos porque um deles já foi sentenciado afasta completamente a inegada conexão dos feitos.
É o que se extrai, inclusive, de vários julgados do eg. STJ, onde se afirma e reafirma, e.g., que “a prevenção por conexão tem por finalidade evitar sejam proferidas decisões conflitantes, e, bem por isso, não haverá necessidade de reunião dos processos se um deles já tiver sido julgado” (AgInt no AREsp 1594694/MS).
No mesmo sentido, inclusive com maiores explanações, já decidiu a eg. 4a Turma do STJ:
“EMENTA: (...) AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. (...) CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO. (...) 3. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. 4. A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. 5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. (...) 9. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/09/2019, DJe 24/09/2019 – grifei e destaquei).
A conclusão de que o simples impedimento de reunião de processos não afasta, “ipso facto”, a conexão de demandas, reside no que dispõe o §3o daquele art. 55: “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (grifei).
Ora, se a reunião de processos pode ocorrer “mesmo sem conexão entre eles”, não parece ser a “mens legis” afastar a conclusão de conexão se, mesmo preenchidos os requisitos da disposição literal do “caput” do art. 55 do CPC (“quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”), exclusivamente pela impossibilidade desta reunião.
Ademais, o Código de Processo Civil utiliza a existência de conexão de demandas com pedidos ou causa de pedir comuns é utilizada como condição para a adoção das mais diversas providências, inclusive para fixação da relatoria de recursos aos Tribunais.
Tanto é que o art. 930, p.ú, daquele Código estabelece que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo” (grifei), e, fosse o intuito do legislador encampar o entendimento de que a impossibilidade de reunião de processos afasta automaticamente a conexão, a parte final do mencionado dispositivo diria, certamente, “no mesmo processo ou em processo apensado”.
Assim, mais uma vez rogando todas as vênias à ilustríssima colega, admito a existência de sua prevenção para exercer a relatoria da presente Ação Rescisória, não por força do art. 930, p.ú., do CPC que versa sobre “recursos protocolados no Tribunal”, mas pela aplicação do art. 55, “caput”, daquele Código.
Anoto, ainda, que, mesmo tratando-se de ação rescisória, e não de recurso, como mencionado pelo art. 930, p.ú., do CPC, o regimento interno deste Tribunal de Justiça prevê modalidades de prevenção mesmo pelo ajuizamento de ações, como é o caso do seu art. 80, §4o, que dispõe que “a distribuição da ação direta de inconstitucionalidade torna prevento o Relator para outras ações ou arguições que sustentarem a inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos de lei ou de ato normativo estadual ou municipal, salvo se não tiver mais assento no Tribunal Pleno”.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao caso; trata-se da segunda ação rescisória ajuizada contra a mesma sentença.
Por outro lado, o art. 66, “caput”, e II, do CPC dispõe que “há conflito de competência quando (...) dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência”, e o parágrafo único daquela norma processual estabelece que “o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo”, devendo fazê-lo “ao tribunal (...), por ofício” (CPC, art. 953, “caput”, e I). É a norma aplicável por analogia ao caso em 2o Grau.
Sob estes fundamentos, determino restituição dos autos ao Gabinete da e. Desa. Clarice Claudino da Silva, relatora preventa para processar e julgar a demanda face a conexão em relação à ação Rescisória no 1006125-57.2018.8.11.0000, ainda que esta já tenha sido sentenciada, anotando expressamente a impossibilidade de suscitação, por este subscritor, de possível conflito negativo de competência por ser medida contrária ao expressamente disposto no art. 66, p.ú., do CPC.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator